Tribunal: TJMT
Processo: 1017095-80.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017095-80.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DELMA CHRISTIANY PINTO PEREIRA - CPF: 814.208.461-91 (APELANTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E
menta:

DIREITO BANCÁRIO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, proposta pela recorrente em face do Banco do Brasil S.A., na qual se pleiteia a limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano e a exclusão da capitalização de juros sob alegação de abusividade.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:

(i) se a taxa de juros remuneratórios aplicada pela instituição financeira excede a média de mercado e configura abusividade;

(
ii
) se a capitalização de juros no contrato firmado deve ser afastada por ausência de previsão expressa ou prática abusiva.

III. Razões de decidir

3. O STJ consolidou entendimento no REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos repetitivos, no sentido de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo possível a estipulação de taxas superiores, desde que dentro dos parâmetros do mercado e sem desvantagem exagerada ao consumidor.

4. A consulta à Taxa Média de Mercado do Banco Central, à época da contratação, revela que os juros pactuados não ultrapassaram significativamente o percentual médio praticado para a modalidade de empréstimo consignado.

5. Quanto à capitalização de juros, é permitida nos contratos bancários, desde que haja previsão expressa no instrumento contratual, conforme jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 539 e Súmula 541), o que restou demonstrado nos autos.

6. Inexistindo abusividade ou cláusulas que imponham onerosidade excessiva à parte consumidora, não há que se falar em revisão contratual, tampouco em repetição de indébito ou compensação de valores.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

7. Tese de julgamento:

“1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, salvo se demonstrado que excedem, de forma desarrazoada, a taxa média de mercado para operações similares. A capitalização de juros é admitida nos contratos bancários, desde que pactuada de forma expressa e clara”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC,
arts
. 6o, IV e V; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção,
DJe
10/3/2009; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso

de Apelaç
ão
Cível interposto

por
Delma
Christiany
Pinto Pereira
,
contra a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,

que julgou

im procedente s o s pedido s formulado s

na
i
nicial
d
a Ação
Revisional de Contrato, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Irresignada, a apelante sustenta que firmou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira no montante de R$ 41.122,73 e que, posteriormente, constatou a existência de cobranças abusivas de juros, além da prática de capitalização indevida.

Destaca que buscou auxílio junto ao PROCON/MT, onde foi elaborado relatório identificando a cobrança indevida de juros acima dos limites legais, resultando em prejuízo financeiro no montante de R$ 8.202,55.

Defende que a sentença deve ser reformada para reconhecer a ilegalidade dos juros aplicados e determinar a restituição dos valores cobrados a maior.

Assevera que a decisão de primeiro grau desconsiderou o relatório técnico do PROCON/MT, o qual comprova a abusividade praticada pela instituição financeira, e que a revisão contratual é plenamente cabível diante da onerosidade excessiva imposta ao consumidor.

Pugna, ao fim, a reforma da sentença prolatada a fim de julgar
procedentes os pedidos iniciais.

Contraminuta ofertada
pela parte Apelada
no id. 2
69526789.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Delma
Christiany
Pinto Pereira, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da Ação Revisional de Contrato, ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S.A.

Extrai-se da inicial que a
presente demanda foi ajuizada por Delma
Christiany
Pinto Pereira, sob fundamento de que em
25/11/2021
firmou contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento junto à instituição bancária ré, no valor de R$ 41.122,73 (quarenta e um mil, cento e vinte e dois reais e setenta e tr
ês centavos)
, contudo, constatou a abusividade praticada pela instituição financeira, sendo esta a razão pela qual pretende a revisão contratual
.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos, no bojo da inicial:

“
7. Seja dada TOTAL PROCEDÊNCIA da ação:

4.1 Declarando a nulidade das cláusulas abusivas, com a declaração de inexistência dos débitos exorbitantes imputados ao Autora;

4.2 Condenando o requerido a pagar a Autora o valor correspondente à repetição de indébito em valores a serem apurados em sede de liquidação de sentença, acrescidos de juros e correções legais;

4.3 Seja renegociada a dívida restante, sem os juros abusivos em parcelas não superiores às parcelas que vinha adimplindo;

4.4 Seja o Réu condenado a danos morais em valor não inferior a serem estipulados por Vossa Excelência, levando-se em conta a situação econômica das partes; 8. A condenação do requerido em custas judiciais e honorários advocatícios;”.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o

im
p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por DELMA CHRISTIANY PINTO PEREIRA em face de BANCO DO BRASIL S/A e condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, contudo suspendo-a pelo prazo de cinco anos, em razão da concessão das benesses da assistência judiciária.

Anote-se a alteração do valor da causa para R$ 8.202,55”
.

Deste ato, recorr
e
a parte
Autora.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de
reconhecer a abusividade do contrato firmado entre as partes, notadamente quanto a forma de
capitalização dos juros.

Necessário pontuar que, por exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do “
pacta sunt servanda
”.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

C
umpre estabelecer que mesmo nos contratos regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, somente se admite a intervenção judicial quando evidenciada a ocorrência de abusividade praticada pelo fornecedor, economicamente mais forte, como no caso da instituição financeira.

E referida
excep
cionalidade não
está demonstrada
no caso dos autos. Explico.

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de per si, em abusividade, a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios;
ii
) configuração da mora;
iii
) juros moratórios;
iv
) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza
a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência;
ii
) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e
iii
) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional
e também
pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009)”. Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382: “A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado,
in
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019).

Em consulta ao site do Banco Central do Brasil, em
25/11/2021
, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação do caso em tela era de 1,
42
% ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-
bacen
/).

Nesse viés, o c. STJ tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela praticada no mercado.

No contrato, foi estipulada a taxa de
1,53
% de juros considerando o custo efetivo do contrato (id. 2
69526764
), de sorte que não ultrapassa uma vez e meia a média praticada pelo mercado, ao tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que o autor tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em
120

(cento e vinte)
parcelas, seria devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de empréstimos seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte de Justiça:

“
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de redução da taxa de juros remuneratórios pactuada, redução dos descontos mensais, descaracterização da mora e abatimento de valores supostamente pagos a maior em contrato de empréstimo consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) determinar se a taxa de juros remuneratórios pactuada excede a média de mercado, configurando abusividade;

(
ii
) verificar a existência de prática abusiva ou de desvantagem excessiva decorrente das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A taxa de juros pactuada, de 1,83% ao mês e 24,31% ao ano, enquadra-se nos parâmetros de mercado para a modalidade de empréstimo consignado, conforme dados do Banco Central, inexistindo abusividade.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que taxas superiores à média de mercado não configuram abusividade de forma automática, devendo ser demonstrada desvantagem excessiva ou prática abusiva específica.

5. A ausência de comprovação de cláusulas excessivamente onerosas ou de desvio dos princípios de boa-fé e equilíbrio contratual afasta a intervenção judicial para revisão dos termos do contrato.

6. Não se verificam elementos que justifiquem a limitação dos encargos pactuados, sendo o contrato compatível com os padrões de mercado e as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios acima da média de mercado não caracteriza abusividade, salvo demonstração de prática abusiva ou desvantagem excessiva. 2. A revisão de cláusulas contratuais depende de comprovação inequívoca de abusividade que afronte os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 6o, IV e V; CPC,
arts
. 85, § 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção,
DJe
10/3/2009; STJ, Súmula 382. (N.U 1047877-07.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2024,
Publicado
no DJE 06/12/2024)
”.

“
EMENTA

PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR -
AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO – COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E TARIFA DE REGISTRO – COMPROVAÇÃO DE CONTRAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – JUROS REMUNERATÓRIOS – INDÍCE POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto por Clebson Domingos Gomes, contra sentença que julgou improcedente os pedidos da ação, que buscam reconhecer a abusividade dos encargos de contrato de alienação fiduciária firmada entre as partes.

II. Objeto em discussão:

2. O recurso discute a validade das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, cobradas em contrato de financiamento bancário, com a alegação de que tais tarifas são abusivas e não correspondem a serviços efetivamente prestados.

3. Busca, ainda, a revisão do contrato, com a exclusão das tarifas e o ressarcimento, em dobro, dos valores pagos a mais.

III. Razões de Decidir:

4. Taxa de Juros: A taxa de juros estabelecida no contrato (2,28% ao mês) não foi considerada abusiva, pois está em conformidade com a taxa média de mercado na época da contratação, conforme o Banco Central.

5. Tarifa de Avaliação do Bem: A cobrança foi considerada legítima, pois a instituição financeira apresentou o laudo de vistoria do veículo, comprovando a prestação do serviço de avaliação do bem.

6. Tarifa de Registro do Contrato: O serviço relacionado à cobrança da tarifa de registro – inclusão de gravame, de igual forma, foi devidamente comprovado, nos termos da Resolução 807/20 do CONTRAN.

IV. Tese de Julgamento e Dispositivo:

Recurso desprovido.

7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) considera que a cobrança de tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, quando correspondem a serviços efetivamente prestados, não configura abusividade. Também é pacificado que, em contratos bancários, a simples estipulação de juros superiores à taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, a menos que haja desequilíbrio evidente na relação de consumo.

8. Há validade das cláusulas contratuais, especialmente considerando a natureza do contrato de adesão e a ausência de abusividade nas tarifas e encargos pactuados.

V. Dispositivos Legais Citados:
arts
. 2o
e 3
o (CDC), Súmula 382 do STJ, Resolução 807/20 do CONTRAN, Súmula 297 do STJ, Tema 958 do STJ, Súmula 5 do STJ. (N.U 1000641-86.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 13/12/2024)
”
.

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – MÉRITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EM CONTRATO – ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TARIFA DE REGISTRO E CADASTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO - COMPROVADA A REALIZAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – TEMA 972 DO STJ – PRECEDENTES TJ/MT – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, não há que se falar em abusividade.

A capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa. (Precedentes STJ).

Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança.

Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores. (N.U 1011138-52.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024,
Publicado
no DJE 22/11/2024)
”.

Diante da inexistência de abusividade do contrato firmado entre as partes, não há se falar em condenação da instituição bancário ao pagamento de indenização por dano moral.

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o desprovimento do apelo da parte autora é medida impositiva.

Forte nessas razões,

NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível interposto
,
para
manter
inalterada
a sentença prolatada pelo Juízo
a qu
o
.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo
,
observada
a concessão de gratuidade da justiça em favor d
a Autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025